Tribunal: TJDFT
Processo: 0009997-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar objetivamente quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões (ID. 58799628 - Pág. 2). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora